Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-39.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELA QUITAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – EXEGESE DO ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL. Diante da incontroversa solidariedade estabelecida entre a Apelante e o Co-executado SHOJI TANO, ainda que aquela tenha quitado 50% (cinquenta por cento) da dívida, permanece sua obrigação de arcar com valor remanescente que está sendo exigido

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELA QUITAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – EXEGESE DO ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL. Diante da incontroversa solidariedade estabelecida entre a Apelante e o Co-executado SHOJI TANO, ainda que aquela tenha quitado 50% (cinquenta por cento) da dívida, permanece sua obrigação de arcar com valor remanescente que está sendo exigido pela credora, ora Apelada. Até porque, o pagamento parcial da dívida não implica na renúncia por parte do credor quanto à solidariedade de todos devedores estabelecida no título executivo, inclusive daquele que quitou parcialmente a dívida. Precedentes deste Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CUJO FINANCIAMENTO DEU ORIGEM À EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA APELADA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. Tal tese recursal não foi discutida na fase postulatória da lide, restando configurada, portanto, indevida alteração da causa de pedir, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005156-39.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EMÍLIA DE FÁTIMA PAVIN, é apelado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005156-39.2015.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 28217
APEL.No: 1005156-39.2015.8.26.0482(2)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (3a VARA CÍVEL)
APTE. : EMÍLIA DE FÁTIMA PAVIN (JUST GRAT)
APDO. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL S/A PREVI (NÃO CITADA)
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CARACTERIZAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DA
APELANTE PELA QUITAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO
EXEGESE DO ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL. Diante da
incontroversa solidariedade estabelecida entre a Apelante e o Co-
executado SHOJI TANO, ainda que aquela tenha quitado 50%
(cinquenta por cento) da dívida, permanece sua obrigação de arcar
com valor remanescente que está sendo exigido pela credora, ora
Apelada. Até porque, o pagamento parcial da dívida não implica
na renúncia por parte do credor quanto à solidariedade de todos
devedores estabelecida no título executivo, inclusive daquele que
quitou parcialmente a dívida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO DISCREPÂNCIA
ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E A AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL
CUJO
FINANCIAMENTO
DEU
ORIGEM
À
EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA APELADA INOVAÇÃO
EM SEDE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE. Tal tese recursal
não foi discutida na fase postulatória da lide, restando configurada,
portanto, indevida alteração da causa de pedir, o que é vedado em
nosso ordenamento jurídico. RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EMÍLIA DE
FÁTIMA PAVIN, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos em face
de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
S/A PREVI, cujos pedidos iniciais da Apelante, após a anulação da primeira
sentença de fls. 96/98 pelo acórdão de fls. 141/145, foram rejeitados
conjuntamente com os pedidos iniciais do Co-executado SHOJI TANO, nos
moldes da nova sentença de fls. 377/381, do Juiz PAULO GIMENES ALONSO,
da qual se adota o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005156-39.2015.8.26.0482 -Voto no
3
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a)
inicialmente o saldo devedor correspondente à sua parte da dívida seria quitado
mediante o desconto de 160 (cento e sessenta) parcelas diretamente na folha de
vencimentos do Co-executado e SHOJI TANO; b) com a extinção de seu
casamento com o Co-executado SHOJI TANO continuou a quitar 50% (cinquenta
por cento) da dívida; c) não lhe pode ser imputada a culpa pela falta de
comunicação da Apelada pela separação judicial do casal; d) quitou sua cota
parte da dívida e não pode ser responsabilizada pelo pagamento do valor
remanescente decorrente do inadimplemento do Co-executado SHOJI TANO; e)
a Apelada recebeu metade da dívida por aproximadamente 30 (trinta) anos e
maliciosamente pretende a cobrança do valor remanescente sob a justificativa da
solidariedade estabelecida entre os devedores; f) não tinha ciência de que seu ex-
cônjuge estava inadimplente; g) buscou por diversas vezes a conciliação, mas
suas tentativas restaram infrutíferas por culpa exclusiva da Apelada; h) há
enorme discrepância entre o valor da dívida e a avaliação do imóvel cujo
financiamento deu origem à execução promovida pela Apelada (fls. 384/391).
O recurso foi preparado (fls. 392/393).
Às fls. 397/407, a Apelada apresentou contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Apelante, a sentença deve
ser mantida.
Diz o art. 275, do Código Civil que:
“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores,
parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”
Neste diapasão, de acordo com a melhor interpretação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005156-39.2015.8.26.0482 -Voto no
4
referida à referida norma, “(...) A segunda parte do artigo impõe a conservação
da solidariedade em relação ao saldo devedor que subsiste ateì o
pagamento parcial. Significa dizer: mesmo se um dos devedores paga sua
cota-parte do débito do credor, nem por isso deixa de ser solidariamente
responsável pelo restante da dívida ainda não saldada (...)” (Código Civil
Comentado, Coordenação Ministro Cezar Peluso, 12a ed., ano 2018, p. 198)
(Grifei)
Destarte, diante da incontroversa solidariedade estabelecida
entre a Apelante e o Co-executado SHOJI TANO, ainda que aquela tenha quitado
50% (cinquenta por cento) da dívida, permanece sua obrigação de arcar com
valor remanescente que está sendo exigido pela credora, ora Apelada.
Até porque, o pagamento parcial da dívida não implica na
renúncia por parte do credor quanto à solidariedade de todos devedores
estabelecida no título executivo, inclusive daquele que quitou parcialmente a
dívida.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
Agravo de Instrumento. Impugnação à execução. 1.
Tratando-se de obrigação solidária, e não subsidiária, pode o
credor, indistintamente, exigir e receber a dívida comum de
qualquer um dos devedores. 2. No caso vertente, tendo o banco
agravante quitado tão somente parcela da dívida solidária,
continua responsável pela integralidade da parcela restante
inadimplida, razão pela qual não se verifica, em caso, o alegado
excesso à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254369-67.2016.8.26.0000;
Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017) (Grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação
Rejeição
Inconformismo
Descabimento -
Solidariedade passiva
Possibilidade de o credor exigir de
um ou alguns devedores a dívida comum Pagamento parcial
do débito - Permanência da responsabilidade solidária de
todos os devedores, inclusive daquele que pagou parte da
dívida - Inteligência do artigo 275 do Código Civil Decisão
mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005156-39.2015.8.26.0482 -Voto no
5
2089388-50.2018.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis
- 1a Vara; Data do Julgamento: 13/07/2018; Data de Registro:
13/07/2018) (Grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pagamento parcial da dívida executada. Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de inclusão de multa e de
honorários advocatícios sobre o saldo residual inadimplido.
Inteligência do art. 523, "caput" e §§1o e 2o, do CPC. Necessidade
de inclusão das verbas nos novos cálculos apresentados.
Obrigação solidária. Possibilidade de o exequente exigir o
pagamento integral do débito de qualquer uma das devedoras
(art. 275, "caput", CC). Eventual divisão de responsabilidade
que não pode ser oposta ao agravante e deve ser discutida
por meios próprios. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173099-16.2019.8.26.0000;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (Grifei)
Como se observa, permanece íntegra a obrigação da
Apelante quanto ao pagamento da dívida exequenda.
Por fim, não merece conhecimento a alegação de que há
discrepância entre o valor da dívida e a avaliação do imóvel cujo financiamento
deu origem à execução promovida pela Apelada.
Tal tese recursal não foi discutida na fase postulatória da
lide, restando configurada, portanto, indevida alteração da causa de pedir, o que
é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Assim, não conheço do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso na parte
conhecida.
Por fim, nos do § 11, do art. 85, do Código de Processo
Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante em 3% (três
por cento).
EDUARDO SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005156-39.2015.8.26.0482 -Voto no
6
Desembargador Relator